Tribunal: TJMT
Processo: 1017325-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017325-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), K. B. D. O. (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI RAFAEL SANTANA OLIVEIRA - CPF: 060.475.981-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LIMA ANTONELO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO COELHO PIRES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERNANDES DE ALMEIDA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017325-90.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO.
1) ALEGAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO ATO INFRACIONAL DE SOMENOS IMPORTÂNCIA E A ARMA BRANCA UTILIZADA NÃO TINHA POTENCIAL PARA CAUSAR A MORTE
. QUESTÕES LIGADAS AO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INCOLUMIDADE DO ADOLESCENTE.
3) REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19
. IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. ORDEM DENEGADA.

1. Tendo em vista a natureza excepcional, assim como suas inerentes características de simplicidade e sumariedade, o
writ
apresenta limites cognitivos estreitos não se prestando à análise de questões ligadas ao mérito da representação, pois, os argumentos de que a participação do menor no ato infracional foi de somenos importância e que a arma branca não possuía potencialidade para causar a morte da vítima, exige o revolvimento de elementos probatórios, incabível na via eleita.

2. Se a medida de internação provisória foi decretada com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, as circunstâncias fáticas levam a concluir pela necessidade da medida extrema, porquanto indispensável para a manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta do ato infracional, bem como para assegurar a incolumidade do adolescente.

3. Ausente a comprovação de que o paciente/representado não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no estabelecimento em que cumpre medida de internação provisória ou prova pré-constituída de que a autoridade competente não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no centro de Atendimento socioeducativo, não deve ser acolhido o pedido formulado.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ce

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017325-90.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela Defensora Pública Josiane Alves Barros, em favor do adolescente
Kawan Bruno de Oliveira Silva
, atualmente cumprindo medida de internação provisória no Centro de Atendimento Socioeducatico masculino de Cáceres/MT, em face de ato emanado do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude de Barra do Bugres/MT.

Informou que o paciente/representado se encontra internado provisoriamente desde o dia 14/08/2020, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121,
caput
, do CP, na sua forma tentada.

Sustentou a d. impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a internação provisória é medida excepcional, não se aplicando à hipótese dos autos, porquanto ausentes os requisitos autorizadores.

Aduziu, que o adolescente não tinha intenção de matar a vítima, mas apenas recuperar um aparelho celular que a vítima teria subtraído de seu amigo dias antes do fato; afirma, que a arma branca utilizada não tinha potencial para causar a morte, restando evidenciado apenas a configuração do ato infracional análogo ao delito de lesão corporal leve.

Acrescentou que diante da situação imposta pela chegada do coronavirus – apresentando um quadro de extremo risco ao adolescente – necessária é a reavaliação da internação provisória, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.

Ao final requereu:

“
a)
Conceda-se liminarmente a ordem
, a fim de que cesse o constrangimento ilegal,
revogando-se imediatamente internação provisória, com a devida expedição do competente alvará de soltura, para que o adolescente aguarde o início da instrução processual em liberdade
;

b)
Subsidiariamente
, caso não seja este o entendimento deste Tribunal, seja concedida liminar para que seja permitido que o adolescente
cumpra a internação de maneira
DOMICILIAR
, durante o período que perdurar a situação excepcional de risco de contágio do COVID-19
”.

O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão (Id n. 54703987).

As judiciosas informações foram prestadas (Id. n. 55071460).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela denegação da ordem. (
Id. n. 57603470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020